Tribunal: TJDFT
Processo: 0740872-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740872-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SALES BRAUNA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO NADA A PROVER Em despacho de ID 65757323, determinei a intimação do Distrito Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, restituísse o valor de R$ 3.627,63 indevidamente descontado da Gratificação de Titulação (GTIT) da agravante, sob pena de majoração da multa diária arbitrada (R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00). Em resposta de ID 66176626, o Distrito Federal apresenta documentos que comprovariam a devolução do valor apontado. Intimada acerca dos documentos juntados, a agravante informa que o valor não foi devolvido, razão pela qual requer “a majoração da multa diária em razão de 41 dias de descumprimento da decisão judicial”. Todavia, analisando melhor a questão, verifico que o valor da multa, em tese, já seria suficiente para fazer frente ao valor indevidamente descontado da agravante, não havendo razão para a sua majoração. Acrescento, ainda, que, tendo o desconto sido realizado ainda no mês de set/2024, a verba em questão já não mais teria natureza alimentar a justificar nova intervenção judicial em caráter urgente. Ante o exposto, nada a prover. Aguarde-se o julgamento de mérito do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator